Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750385-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: MC Engenharia Ltda Embargada: Odalia Conceição de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária MC Engenharia Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 57671225). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator